Tribunal: STF
Processo: RE 82194
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
1. A FALTA DE PROTESTO NECESSARIO DO TÍTULO CAMBIARIO NÃO IMPORTA EM
DESAPARECIMENTO DA DIVIDA NO CASO EM QUE ESTA SUBSISTE POR FORÇA DE
NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, E, SIM, APENAS, DA AÇÃO EXECUTIVA
CAMBIARIA. PORTANTO, SE NÃO FOI TIRADO, EM TEMPO HABIL, O PROTESTO,
O OUTORGANTE DA HIPOTECA, ENDOSSANTE DA PROMISSORIA, NÃO SE LIBERTA
DA DIVIDA, SE ELA EXISTE.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O DEVEDOR, NA ESPÉCIE, ALEGA
VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 167 E 755, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL.
IMPROCEDENCIA DO ARGUMENTO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA DISCORDANCIA
PRETORIANA QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE.
4. NÃO-CONHECIMENTO.